Tribunal: TJPA
Processo: 0800210-04.2021.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800210-04.2021.8.14.0103

APELANTE: FRANCISCO VIGARIO DOS SANTOS NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0800210-04.2021.8.14.0103

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS/PA

APELANTE: FRANCISCO VIGÁRIO DOS SANTOS NETO

ADVOGADO: ADEBRAL LIMA FAVACHO JUNIOR (OAB/PA 9663)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, § 2º, II, DO CP). DECISÃO DOS JURADOS EM PLENA CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA REJEITADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTES DA CONFISSÃO, VIOLENTA EMOÇÃO E INOMINADA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE MOTIVO FÚTIL E VIOLENTA EMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil. Sustenta-se, em síntese: (a) nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, que supostamente comprovaria a tese de legítima defesa e afastaria a qualificadora; (b) subsidiariamente, a desclassificação para homicídio simples; (c) a reforma da dosimetria para aplicar as atenuantes da confissão, da violenta emoção e a inominada, com a consequente fixação de regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença, ao rejeitar a tese de legítima defesa e reconhecer a qualificadora do motivo fútil, é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento (art. 593, III, “d”, do CPP); (ii) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à incompatibilidade entre a qualificadora reconhecida e as atenuantes pleiteadas, e a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal; (iii) avaliar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão dos jurados encontra sólido respaldo em elementos concretos dos autos. A tese de legítima defesa, embora sustentada pela defesa, foi confrontada com outras provas e circunstâncias fáticas que permitiram ao Conselho de Sentença, em sua soberania, optar pela versão acusatória.

4. A alegação de que a decisão foi contrária à prova dos autos por não acolher a legítima defesa não prospera. Os jurados tiveram acesso a todo o conjunto probatório, incluindo os depoimentos que indicavam uma agressão prévia por parte da vítima e seu grupo, mas entenderam que a reação do apelante não se amoldava aos requisitos da excludente de ilicitude. A escolha por uma das teses verossímeis apresentadas em plenário é prerrogativa do Júri.

5. A dosimetria da pena foi corretamente estabelecida. A pena-base foi fixada no mínimo legal. A atenuante da violenta emoção é incompatível com a qualificadora do motivo fútil, e a atenuante inominada não encontra amparo fático. Por fim, a aplicação da atenuante da confissão não pode conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo previsto em lei, em estrita observância à Súmula 231 do STJ.

6. A pena final, fixada em 12 (doze) anos de reclusão, impõe a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e, no mérito,
improvido
, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, 'c'; Código de Processo Penal, art. 593, III, 'd'; Código Penal, arts. 33, § 2º, 'a', 65, III, 'c', 66 e 121, § 2º, II; Súmula 231 do STJ; Tema 158/STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 2.377.559/ES; STJ - AgRg no HC 883.325/ES; TJ-PA - Apelação Criminal nº 0013278-62.2018.8.14.0005; TJ-PA - APR 0016068-63.2016.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FRANCISCO VIGÁRIO DOS SANTOS NETO
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA que, em conformidade com a decisão soberana do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), do Código Penal, à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado (ID nº 15525849).

Consta da denúncia (ID nº 15525136) que, no dia 10 de abril de 2021, o apelante, agindo com
animus necandi
e por motivo fútil, desferiu golpes de arma branca contra a vítima Rian de Lima Silva, causando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte. Narra a exordial acusatória que o crime teria sido motivado por uma discussão banal ocorrida momentos antes.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, os jurados reconheceram a materialidade, a autoria e a qualificadora do motivo fútil, resultando na sentença condenatória ora guerreada.

Em suas razões recursais (ID nº 15525871), a defesa pugnou, em síntese, pela anulação do julgamento, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, 'd', do CPP). Alega que o apelante agiu em
legítima defesa
, pois a vítima e seus amigos teriam iniciado as agressões, danificado o veículo de seu pai e o atacado com uma faca. Argumenta que o Conselho de Sentença ignorou depoimentos de testemunhas que confirmariam essa versão. Subsidiariamente, requer a
desclassificação
para homicídio simples, o reconhecimento das atenuantes da
confissão
, da
violenta emoção
(art. 65, III, 'c', CP) e da
atenuante inominada
(art. 66, CP), e a fixação do
regime semiaberto
.

Em contrarrazões (ID nº 15525874), o Ministério Público de 1º grau pugnou pela manutenção integral da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas (ID nº 15753108), manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Nulidade do Julgamento por Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos

A defesa sustenta que a decisão dos jurados, ao rejeitar a tese de legítima defesa e acolher a qualificadora do motivo fútil, contrariou manifestamente a prova dos autos. A tese, contudo, não se sustenta.

A anulação de um veredito popular, com base no art. 593, III, 'd', do CPP, é medida extrema, cabível apenas quando a decisão se mostra
arbitrária, teratológica e sem qualquer amparo no conjunto probatório
. Não é o que se verifica no presente caso.

A defesa alega que os jurados ignoraram os depoimentos das testemunhas Breno Rodrigues da Silva (ID 25562170 - Pág. 5) e Bruno Campos da Silva (ID 25562168 – pag. 14), amigos da vítima, que teriam confirmado que Rian portava uma faca e que o grupo danificou o carro do pai do apelante.

Contudo, a existência desses depoimentos não torna a decisão do júri "manifestamente contrária" à prova. Apenas demonstra que os jurados foram apresentados a um quadro complexo e, em sua soberania, optaram pela versão que lhes pareceu mais crível. O fato de a vítima estar armada ou de ter havido uma provocação anterior não impõe, automaticamente, o reconhecimento da legítima defesa.

Ainda que se admita a agressão inicial por parte da vítima e seu grupo, cabia aos jurados avaliar se a reação do apelante — desferindo múltiplos golpes — foi proporcional e se deu sob o manto da excludente de ilicitude,
ou se configurou um evidente excesso doloso, o que, por si só, afasta a legítima defesa e justifica a condenação pelo crime de homicídio
. Acolher a tese acusatória, rejeitando a legítima defesa e reconhecendo o motivo fútil, é uma interpretação plausível dos fatos, que encontra amparo no conjunto probatório. Os jurados podem ter entendido que, mesmo após uma discussão, a reação de tirar a vida de outrem foi desproporcional, configurando a futilidade.

Havendo, portanto, uma vertente probatória que sustenta a condenação, não cabe a esta Corte anular a decisão soberana dos jurados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. [...] DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO.
1. O veredito do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras,
apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada
[...]. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. (STJ - AgRg no AREsp: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

Rejeito, pois, a tese de nulidade, bem como o pedido subsidiário de desclassificação, que representaria indevida usurpação da competência do Conselho de Sentença.

2.2. Da Dosimetria da Pena e do Regime de Cumprimento

A defesa requer a reforma da dosimetria, pleiteando a aplicação de múltiplas atenuantes. Os pedidos não merecem acolhida.

2.2.1. Da Atenuante da Confissão e da Súmula 231 do STJ

A magistrada sentenciante, na primeira fase, fixou a
pena-base no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão
. Na segunda fase, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, manteve a pena no mesmo patamar, em correta aplicação da
Súmula 231 do STJ
:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Este entendimento foi reafirmado pelo STF em Repercussão Geral (Tema 158) e é constantemente aplicado pelo STJ e por este Tribunal.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO PISO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. VALIDADE.
1. Embora reconhecida a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo a pena-base sido fixada no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". (STJ - AgRg no HC: 883325 ES 2024/0002542-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

EMENTA: APELAÇÃO [...] PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ [...] IMPROCEDÊNCIA – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, EM RAZÃO DA ATENUANTE - SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
[...] 4. [...] é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei. (TJ-PA - APR: 00160686320168140401 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL) – destaquei.

2.2.2. Da Inaplicabilidade da Atenuante da Violenta Emoção (Art. 65, III, 'c', CP)

A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante de ter o agente cometido o crime sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima. Ocorre que tal circunstância é
logicamente incompatível
com a qualificadora do motivo fútil, que foi soberanamente reconhecida pelos jurados.

A jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, é pacífica ao reconhecer a incompatibilidade entre o privilégio (de natureza subjetiva, como a violenta emoção) e a qualificadora do motivo fútil (também subjetiva). Um crime não pode ser, ao mesmo tempo, praticado por uma razão insignificante e sob o influxo de uma emoção avassaladora. Ao acolher a qualificadora, o Conselho de Sentença implicitamente afastou a tese de violenta emoção.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. QUALIFICADORAS INCOMPATÍVEIS. CARÁTER OBJETIVO E SUBJETIVO. [...]
1. Os jurados foram questionados acerca da existência da forma privilegiada do crime e, logo após, sobre a ocorrência do motivo fútil.
O homicídio qualificado-privilegiado é possível somente quando as qualificadoras forem de caráter objetivo;
[...] 3. Uma vez respondido positivamente o quesito relativo à privilegiadora, deve o magistrado julgar prejudicada a questão relativa à qualificadora do motivo fútil; [...] (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0013278-62.2018.8.14.0005 – Relator(a): PEDRO PINHEiro SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024) – destaquei.

2.2.3. Do Não Cabimento da Atenuante Inominada (Art. 66 do CP)

Por fim, a defesa invoca a atenuante genérica do art. 66 do CP, citando o arrependimento, a primariedade e os bons antecedentes do réu. Tais circunstâncias, contudo, não autorizam a aplicação da atenuante inominada.

A aplicação do art. 66 do CP exige uma circunstância excepcional e extralegal, que demonstre uma culpabilidade drasticamente reduzida, e não a mera reiteração de circunstâncias judiciais comuns (como a primariedade e os bons antecedentes, já valorados na primeira fase da dosimetria) ou sentimentos posteriores ao crime (como o arrependimento), que não possuem o condão de atenuar a pena de forma autônoma.

A primariedade e os bons antecedentes já foram devidamente utilizados para fixar a pena-base no mínimo legal, e sua reaplicação configuraria indevido
bis in idem
. O arrependimento, por sua vez, não se revestiu da excepcionalidade exigida, não ultrapassando o remorso natural esperado.

2.2.4. Do Regime de Cumprimento da Pena

Sendo a pena definitiva fixada em
12 (doze) anos de reclusão
, a imposição do
regime inicial fechado
é medida legalmente obrigatória, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal. Incabível, portanto, a fixação de regime diverso.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA, que condenou
FRANCISCO VIGÁRIO DOS SANTOS NETO
à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 17/11/2025